Tribunal: TJBA
Processo: 8050073-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050073-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LOURIVALDO DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. FEITO SENTENCIADO. ACORDO HOMOLOGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8050073-48.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

BANCO BRADESCO SA

e Agravado
LOURIVALDO DE JESUS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR SEGUIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.